Tribunal: STF
Processo: ARE 1408474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE HUMAITA. SERVIDOR. NUTRICIONISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LAUDOPERICIAL JUDICIAL. REGULARIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, 30, I, 37, II e X, 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 18, 30, I, 37, II e X, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De plano, é importante referir que não há controvérsia quanto ao período em que a autora teve vínculo com o réu, bem como acerca da função por ela exercida, qual seja, de nutricionista, o que, inclusive, vem corroborado pelos documentos e fotografias acostados com a inicial.



    Além do mais, é incontroverso o fato de que a autora não percebe o adicional de insalubridade, bem como que ela entende que deveria percebê-lo no grau médio, o que merece prosperar.



    Explica-se. A legislação aplicável ao caso em tela é a Lei Municipal de nº 1.037/90, da qual se extraem os seguintes dispositivos:



    "Artigo 1º – São considerados atividades insalubres para efeitos de percepção do adicional de insalubridade previsto no Art. 87, da Lei Municipal nº 1022/90, de 03 de julho de 1990, as abaixo relacionadas, classificadas conforme o grau:I – INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO:a) Aplicação de inseticida;b) Operação de máquinas pesadas (motoniveladora, tratores de esteiras, carregador e retroescavadeira);c) Operação com máquina perfuratriz;d) Motorista de ambulância;e) Coleta de lixo urbano;f) Serviços de mecânica; eg) Serviços de saúde.(…)Art. 3º – É exclusivamente suscetível de gerar direito a percepção do adicional de insalubridade e periculosidade de modo integral, o exercício pelo servidor de atividade constante dos artigos 1º e 2º desta lei em caráter habitual e em situação de exposição contínua ao agente nocivo ou perigoso."



    No presente caso, ficou constatado que ela exerceu suas atividades em condições técnicas insalubres desde de maio de 2018, tendo em vista o laudo pericial das fls. 141-144, queconcluiu que a autora trabalhou em condições técnicas de insalubridade em grau médio, conforme segue:



    “Conclusão:



    (…)



    Diante do tudo já exposto e debatido neste laudo técnico pericial conclui-se que a autora, baseado nas Leis Municiais do Município de Humaitá 1.037/90 e 2.515/2015 e seguindo os preceitos da NR – 15, anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, trabalha em condição técnica de insalubridade em grau médio, desde 02/05/2018 quando tece suas atividades transferidas para a Unidade Básica de Saúde do município. No período entre 26/02/2013 a 02/05/2018 as atividades eram salubres (…).”



    Com isso, diante da verificação da existência de condições insalubres em grau médio, a procedência dos pedidos da autora é o que se impõe, devendo o demandado implantar e pagar os valores correspondentes ao adicional de insalubridade em grau médio. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente